Tribunal: TJDFT
Processo: 0729566-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729566-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSISTENCIA TECNICA JIKE LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSISTÊNCIA TÉCNICA JIKE LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO SA, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada. Em suas razões recursais (ID 61673812), a executada alega contradição na r. decisão agravada diante da não condenação do exequente em ônus de sucumbência, a despeito de acolhido, na prática, parte do pedido formulado na exceção de pré-executividade para reclassificá-la como terceira garantidora (garantia real - veículo avaliado em R$ 50.000,00), afastando a condição de avalista do débito total superior a R$ 400.000,00 que lhe fora atribuída quando da qualificação de sua legitimidade passiva na petição inicial. Aponta omissões no concernente à validade do negócio jurídico que confere lastro à execução, pois não instruído com o contrato social das sociedades envolvidas e com o documento dos veículos ofertados em garantia, além de não observado o contrato social da agravante que exige a assinatura de ambos os sócios, nem a divergência da assinatura do sócio administrador desprovida de reconhecimento de firma e de testemunhas, assim como a ausência de outorga conjugal. No mais, aduz equívoco do decisum que menciona a apresentação de dois veículos de titularidade da agravante como garantia, pois o segundo veículo é propriedade do coexecutado Édipo Alves Lacerda que ofertou o bem em garantia. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o trâmite do feito executivo até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da r. decisão impugnada para que seja reconhecida a nulidade da “alienação fiduciária” gravada no veículo especificado nos autos, com a respectiva condenação do exequente em honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o provimento da exceção de pré-executividade no referente ao “proveito econômico” atingido com a requalificação da agravante, para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Pugna ainda pela retificação da decisão agravada para fazer constar como garantia da cédula bancária apenas o veículo registrado no nome da própria agravante. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 193284742 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. A executada agravante se insurge contra decisão que inadmitiu a exceção de pré-executividade visando fosse reconhecida a nulidade do negócio jurídico que confere lastro à execução e que, embora tenha reclassificado a própria como terceira garantidora de garantia real no valor de R$ 50.000,00, afastando a condição de avalista do débito total superior a R$ 400.000,00, não condenou o exequente em ônus de sucumbência. Eis, no que importa, o teor da decisão agravada, verbis: “II. A executada ASSISTENCIA TECNICA JIKE LTDA apresentou exceção de pré-executividade, na qual alega, em síntese, inépcia da petição inicial e ilegitimidade para compor o polo passivo do feito executório, uma vez que foi retratada como avalista pelo exequente em suas alegações exordiais, mas assinou a cédula de crédito bancário que constitui o objeto destes autos tão somente na condição de terceira garantidora, com o oferecimento de veículos em garantia. Além disso, sustenta a existência de nulidade na garantia concedida, uma vez que, no ato de celebração do negócio jurídico, a empresa estava representada apenas por seu sócio-administrador, sem que tenha havido a expressa anuência de sua cônjuge e também sócia, o que, em sua concepção seria imprescindível para a concessão da garantia real (id. 181155807). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 186525676, refutando os argumentos trazidos aos autos e, embora tenha reconhecido a existência de equívoco na qualificação da excipiente na condição de avalista, sustentou que este erro material não é suficiente para configurar sua inépcia. É o relato do essencial. Decido. A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado levar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que, tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Neste cenário, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é um instrumento processual cabível em situações de excepcionalidade, para a discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). No caso, a matéria suscitada pela executada merece conhecimento, tendo em vista se tratar de discussão sobre legitimidade passiva, questão de ordem pública, cognoscível de ofício, e que, a princípio, não ensejará dilação probatória. Contudo, analisando o mérito de sua argumentação, verifica-se que esta não se sustenta. As hipóteses de inépcia da petição inicial estão previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Analisando a petição inicial do presente feito executório, nela não se vislumbra qualquer dos vícios indicados na legislação processualista. O exequente narrou, detalhadamente, as circunstâncias fáticas e desenvolveu, adequadamente, sua correspondente fundamentação jurídica, delas podendo se inferir, logicamente, a conclusão dos pedidos veiculados. Não se nega, por outro lado, a existência de erro material na petição inicial, ao qualificar a empresa excipiente como avalista da cédula de crédito bancário que serve de título executivo ao feito. Isso porque, de sua análise, infere-se que esta assumiu tão somente a condição de terceira garantidora do negócio jurídico, oferecendo como garantia dois veículos de sua titularidade (id. 164937460). Porém, tal equívoco, por si só, não se mostra suficientemente grave para configurar a alegada inépcia da exordial. Além disso, uma vez que a empresa excipiente figura expressamente como parte assinante do título de crédito objeto dos autos, sendo que parte específica de seu patrimônio está sujeita às medidas constritivas e expropriatórias aqui decretadas, faz-se plenamente configurada sua legitimidade processual para compor o polo passivo da presente relação jurídica processual, inclusive para o fim de lhe assegurar o regular exercício de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, caso haja constrição e expropriação do patrimônio oferecido em garantia. Por sua vez, também não se sustentam suas alegações de vício no negócio jurídico, especificamente na garantia prestada pela empresa excipiente, ante a ausência da assinatura da cônjuge do sócio-administrador signatário da cédula de crédito bancário em nome da empresa. É fato incontroverso que a assinatura constante no documento foi exarada pelo sócio-administrador, com plenos poderes de representação da pessoa jurídica, e que os bens dados em garantia integram o patrimônio da aludida empresa, não havendo falar em necessidade de autorização da cônjuge de seu representante legal. Ainda que assim o fosse - o que se admite aqui tão somente para fins argumentativos -, a outorga uxória prevista na legislação civil é restrita aos negócios jurídicos de alienação ou gravação de ônus reais relacionados a bens imóveis (art. 1.647, inc. I, do Código Civil), o que não é o caso dos autos. Desse modo, a representação da empresa excipiente no negócio jurídico objeto destes autos foi realizada por sócio-administrador com poderes para tanto, no regular exercício de suas atividades de administração, prevalecendo o princípio da aparência em favor de seus credores. Outrossim, caso algum dos sócios entenda pela ocorrência de exercício abusivo dos poderes de administração e de representação, deverá reivindicar a proteção de eventual direito lesado em demanda judicial própria e autônoma, sem prejuízo aos direitos de garantia regularmente concedidos à parte exequente. Porém, cumpre esclarecer que, uma vez que a empresa excipiente assumiu a estrita condição de terceira garantidora, e não avalista, sua responsabilidade patrimonial estará restrita aos bens oferecidos em garantia no título executivo que instrui os autos, e sua participação no presente processo se limitará ao exercício do contraditório em relação à eventual adoção de medidas constritivas e expropriatórias sobre eles, e somente se houver expresso requerimento da parte exequente nesse sentido. Pelo exposto, rejeito as alegações apresentadas pela parte executada em exceção de pré-executividade.” Corroborando o d. Juízo a quo, vale assentar que a exceção de pré-executividade, embora admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que assentadas em prova pré-constituída. A despeito de ausente expressa previsão legal, admite-se ao executado submeter ao exame judicial a falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional, consoante enunciado da Súmula n. 393/STJ. Assim, a exceção de pré-executividade em sede de execução é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Por conseguinte, a exceção de pré-executividade é admitida apenas quando o vício que se atribui ao título executivo, ou o impedimento à exequibilidade, se apresente suficientemente hábil a invalidar de plano a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. Dito isso, impõe salientar que a outorga conjugal não se faz necessária para os atos de alienar e gravar bens de titularidade da empresa, conforme se extrai do art. 978 do Código Civil. Logo, não há vício do título exequendo nesse aspecto. Por sua vez, a alegação do excipiente quanto à divergência de assinatura do sócio administrador diz respeito, a toda evidência, à matéria de mérito sujeita à análise probatória, não sendo, cognoscível, portanto, quando veiculada via exceção de pré-executividade. Sobre a exigência de assinatura de ambos os sócios prevista no contrato social da agravante, bem ponderou o juízo a quo que “a representação da empresa excipiente no negócio jurídico objeto destes autos foi realizada por sócio-administrador com poderes para tanto, no regular exercício de suas atividades de administração, prevalecendo o princípio da aparência em favor de seus credores”, razão pela qual a tese recursal não se presta prima facie para invalidar de imediato o negócio jurídico que confere lastro à presente execução, sobretudo porque versada a tese defensiva pela via inadequada da exceção de pré-executividade. Com essa compreensão, mutatis mutandis, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIROS ADQUIRENTES. BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. 1. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. 3. O Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais, reconheceu a boa-fé dos adquirentes, considerando válido o negócio jurídico celebrado. 4. A revisão do julgado exigiria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é vedado em recurso especial. 5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp n. 1.698.175/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.) “CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO - FIANÇA CONCEDIDA POR SOCIEDADE - EXCESSO DE PODERES PRATICADOS PELO ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso em ação de cobrança de aluguel e acessórios em que o réu, fiador de Davidson Mendes Batista, alega não ser válido o contrato de fiança em virtude de proibição expressa no contrato social da sociedade; e ser o autor parte ilegítima para cobrança da dívida da fornecedora de energia elétrica. 2. Dispõem as Cláusulas Sétima e Oitava da Consolidação do Contrato Social da empresa ré que "a sociedade é administrada pelos sócios, os quais assinarão em conjunto ou separadamente toda e qualquer documentação de transações comerciais (...)" e que "a gerência e administração técnica da sociedade é exercida pelo sócio Leonardo Henri Fialho de Melo" (ID 12684497). Dessa forma, não há que se falar em nulidade do contrato de fiança em virtude da existência da assinatura única do sócio Leonardo Fialho, pois permitida no contrato social. 3. O Parágrafo Único da Cláusula Sétima da Consolidação do Contrato Social indica que "é vedado aos sócios conceder aval, fiança, endossos ou quaisquer atos de favores a terceiros, em nome da sociedade e em negócios estranhos ao objetivo social" (ID 12684497). Inobstante o sócio Leonardo ter excedido seus poderes ao praticar ato expressamente proibido no contrato social da empresa, aplica-se ao caso, a teoria da aparência, uma vez que o locador, terceiro de boa fé, desconhecia as limitações do objeto da sociedade e tem o direito de exigir o cumprimento do negócio jurídico, restando à sociedade lesionada ação regressiva contra quem praticou o ato. [...].” (Acórdão 1230654, 07026859420198070003, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, os documentos carreados ao feito não constituem elemento de prova peremptório quanto aos vícios alegados, de forma que não caracterizam prova pré-constituída para reconhecer a nulidade do título que confere lastro à presente execução, razão pela qual a matéria não é passível de ser veiculada via exceção de pré-executividade. De fato, só há margem para discutir a (in)validade do negócio jurídico em exceção de pré-executividade nas situações em que não haja necessidade de dilação probatória. No particular, eventual vício capaz de eivar de nulidade o título executivo escapa à via estreita da exceção de pré-executividade, reclamando dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução, ação prevista pela lei para que o executado se oponha à pretensão creditória. Sobre a menção no decisum quanto aos dois veículos apresentados como garantia em alienação fiduciária, não se vislumbra, nesse exame prefacial, prejuízo à agravante, cuja responsabilidade patrimonial se limita ao bem de sua titularidade e não se estende ao veículo oferecido por terceiro garantidor. No mais, auspiciosa, porém não inquestionável, se apresenta a priori a pretensão de condenação do exequente em honorários de sucumbência, pois, a par de intitular a coexecutada agravante como avalista, não se pode ignorar que a petição inicial expressamente especificou a responsabilidade à título de alienação fiduciária dos veículos particularizados nos autos. Nesse aspecto, a limitação da responsabilidade patrimonial da excipiente agravante – que não elide sua legitimidade para integrar o polo passivo da presente execução –não justifica a suspensão do prosseguimento dos atos constritivos direcionados ao veículo objeto de garantia em alienação fiduciária. Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator